Tribunal: TJDFT
Processo: 0740246-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0740246-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MISANILSON BATISTA DA SILVA AGRAVADO: VICENTE FERREIRA DE MEIRELES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MISANILSON BATISTA DA SILVA contra a decisão ID 143113638, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar c/c Indenização por Danos Materiais e Perdas e Danos n. 0720264-96.2022.8.07.0020. Na citada decisão, foi indeferido o pedido de liminar, consistente na expedição de mandado de reintegração de posse no imóvel indicado, por ter o Juízo a quo entendido que os atos possessórios alegados pelo autor, ora agravante, eram tênues, sendo necessário aprofundar a cognição. Nas razões recursais, o agravante aduz que, no dia 1o/6/2016[1], comprou e pagou um terreno da Empresa L5 Construções e Reformas Eirelle-ME por R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e firmou com ela um contrato para a construção de uma casa no espaço, pelo valor de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), conforme documentos que juntou aos autos. Noticia que, em 15/10/2018, “[...] antes da compra formalizada pelo Agravante, a empresa L5 firmou com o Agravado um Contrato de Permuta de Terreno por Área Construída, no qual a empresa permutou com o Agravado vários lotes, inclusive o terreno adquirido pelo Agravante”. Prossegue sustentando que: [...] após a construção do mencionado imóvel e 13 meses após a aquisição do terreno, o Agravado tomou a posse do imóvel e impediu o Agravante de usufruir do bem, ter acesso às dependências e até mesmo finalizar o acabamento da construção. Isto é, o Agravante está completamente à mercê da vontade do Agravado e em absoluta injustiça eis que adquiriu o terreno e construiu o imóvel de boa-fé. Contudo, após a construção está sendo privado de usufruir do bem que lhe é de propriedade. [...] (ID 41687612). O agravante afirmou que “[...] o imóvel já está edificado e em fase de acabamento, sendo certo que somente ao final de 2021, o imóvel fora esbulhado pelo Agravado”. Nesse sentido, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela para que seja determinada a expedição de mandando de reintegração de posse do imóvel em debate; e b) no mérito, o provimento do recurso para confirmar a antecipação de tutela deferida (ID 41687612). Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. A respeito da reintegração de posse, o art. 561 do CPC exige que o autor da ação comprove os seguintes requisitos: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho; e d) a perda da posse, na ação de reintegração. Estando a inicial devidamente instruída, o art. 562 possibilita a expedição de mandado liminar de reintegração, que não parece ser a hipótese dos autos. Isso porque, apesar de ter sido instruída com o Contrato de Permuta de Terreno por Área Construída, firmado entre o agravado e a Empresa L5 Construções e Reformas Eirelle-ME em 15/10/2018 (ID 142476859), com o Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações e com o Contrato de Construção por Empreitada e Memorial Descritivo, celebrados entre o agravante e a referida pessoa jurídica no dia 1o/6/2019 (IDs 142476857 e 142476858), entendo que a regularidade dos negócios celebrados e a comprovação do exercício da posse pelo agravante sobre o imóvel em litígio demandam dilação probatória, inadmissível nesta sede recursal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Colegiado da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS DE BEM IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. IMISSÃO NA POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade da imediata reintegração na posse, contra terceiros, como decorrência da pretendida resolução do negócio jurídico celebrado entre as partes. 2. O agravo interno se impõe contra a própria pretensão recursal articulada no agravo de instrumento e, estando o mérito do recurso apto a ser julgado, a questão controvertida respectiva deve ter precedência sobre o tema versado no agravo interno, de acordo com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo. 3. A situação jurídica subjacente e a causa de pedir articulada na demanda proposta pela recorrente não requerem providência de natureza possessória. 4. No caso em exame a ora recorrente ajuizou ação, tendo formulado pedido de resolução do negócio jurídico celebrado com a parte adversa, com a subsequente imissão da ora recorrente na posse do imóvel descrito no instrumento negocial, que foi dado como parte do pagamento de outro bem imóvel. 4.1. Ocorre que o bem dado em pagamento já foi objeto de cessão a terceiros. Diante desse contexto não é possível tratar a situação descrita como se houvesse a prática de esbulho pelo segundo recorrido (art. 560 do CPC), sendo certo que o exame da pretendida imissão na posse do imóvel aludido demanda a necessária instauração do contraditório para dimensionar adequadamente a pretensão exposta, pela ora agravante, na petição inicial, diante dos fatos narrados. 5. Agravo interno não conhecido. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1399063, 07222230220218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, entendo que não ficou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal, pois o agravante se limitou a alegar que a demora na reintegração lhe ocasionará prejuízos diante do alto investimento financeiro e do desgaste e desvalorização da construção, sem, contudo, juntar provas do efetivo dano. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 2 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] No Contrato juntado aos autos de origem , consta celebração no dia 1o/6/2019, e não em 2016 (ID 142476857).